Tribunal: TCU
Processo: 018.545/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 31/8/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Melhor Preço Ltda. - ME, solidariamente com os Srs. Nelsonede Silva Lima, seu representante legal e administrador, e Francisco Carpegiane Gomes de Sousa, seu representante legal, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 31/8/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Francisco Carpegiane Gomes de Sousa (CPF XXX.536.813-XX), por não deter poderes de administração na sociedade empresária Drogaria Melhor Preco Ltda. - ME (CNPJ 13.104.197/0001-50) à época das ocorrências apuradas; 9.2. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Drogaria Melhor Preço Ltda. - ME (CNPJ 13.104.197/0001-50) e do Sr. Nelsonede Silva Lima (CPF XXX.287.503-XX), seu representante legal e administrador, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3. condenar os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 616,74 D 08/05/2013 398,70 D 31/05/2013 661,40 D 31/05/2013 120,69 D 04/06/2013 1.146,90 D 05/06/2013 28,08 D 05/06/2013 255,96 D 28/06/2013 1.241,40 D 28/06/2013 174,69 D 31/07/2013 2,40 D 31/07/2013 1.611,70 D 31/07/2013 272,00 D 02/09/2013 13,77 D 02/09/2013 2.036,60 D 02/09/2013 352,07 D 01/10/2013 13,77 D 01/10/2013 179,01 D 02/10/2013 2.467,20 D 02/10/2013 2,40 D 12/11/2013 2.374,40 D 12/11/2013 343,40 D 06/12/2013 450,16 D 06/12/2013 2.638,00 D 30/12/2013 2.027,90 D 30/12/2013 463,08 D 07/02/2014 570,69 D 07/02/2014 2.575,80 D 31/03/2014 680,00 D 31/03/2014 3.223,40 D 09/04/2014 765,39 D 16/04/2014 4.138,60 D 13/05/2014 536,82 D 30/05/2014 4.921,70 D 02/06/2014 5.257,10 D 06/06/2014 13,77 D 06/06/2014 420,99 D 04/07/2014 13,77 D 04/07/2014 657,55 D 04/07/2014 5.427,30 D 31/07/2014 5.501,40 D 01/08/2014 912,42 D 09/09/2014 958,23 D 09/09/2014 6.384,00 D 02/10/2014 3.818,40 D 03/10/2014 920,16 D 03/11/2014 853,38 D 03/11/2014 5,70 D 03/11/2014 3.839,80 D 28/11/2014 3.959,30 D 28/11/2014 6,21 D 28/11/2014 814,32 D 14/01/2015 6,21 D 14/01/2015 561,42 D 14/01/2015 4.562,30 D 09/02/2015 6,21 D 09/02/2015 1.008,99 D 09/02/2015 5.446,70 D 03/03/2015 973,35 D 03/03/2015 6.477,60 D 02/04/2015 6,21 D 02/04/2015 5.503,10 D 02/04/2015 836,91 D 05/05/2015 6,21 D 05/05/2015 6.987,70 D 05/05/2015 943,65 D 12/06/2015 6,21 D 12/06/2015 8.478,70 D 12/06/2015 668,43 D 07/07/2015 6,21 D 07/07/2015 13.095,20 D 07/07/2015 2.291,40 D 05/08/2015 110,04 D 05/08/2015 635,20 D 05/08/2015 37.508,28 D 05/08/2015 12,13 D 05/08/2015 4.230,72 D 05/08/2015 47,20 D 31/08/2015 157,69 D 31/08/2015 120,00 D 31/08/2015 6.390,51 D 31/08/2015 44.751,53 D 31/08/2015 43,60 D 9.4. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Melhor Preço Ltda. - ME (CNPJ 13.104.197/0001-50) e ao Sr. Nelsonede Silva Lima (CPF XXX.287.503-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas nos subitens 9.3 e 9.4, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando aos devedores o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 209, § 7o, do RITCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.8. notificar o FNS/MS e os responsáveis acerca da presente decisão.